Tribunal: TJMT
Processo: 1005437-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1005437-95.2018.8.11.0000
Recorrente : MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrido : ROBERTO FRANCISCO DA SILVA BATISTA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática exarada pelo Excelentíssimo Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, conforme id. 2301824:
“VISTOS...
Cuida a espécie de agravo de instrumento tirado em face de decisão que determinou o cumprimento da decisão que deferiu, em parte, a liminar veiculada na ação de reintegração de posse cumulada com demolição de benfeitorias manejada pelo agravante.
O presente recurso não merece sobrepujar o juízo de prelibação.
O novel Código de Processo Civil adotou sistema recursal diverso do anterior no tocante a recorribilidade das decisões interlocutórias, que passaram a ser recorríveis apenas nas hipóteses taxativas do rol do artigo 1.015 e nas demais circunstâncias expressamente previstas em lei.
No caso em apreço, como realçado, a decisão atacada apenas determinou a intimação do agravante para que “cesse qualquer ato que exceda os limites da liminar concedida”, ou seja, apenas deu cumprimento a decisão liminar anteriormente proferida, situação não contemplada na legislação de regência como recorrível via agravo de instrumento, o que impede o prosseguimento do recurso.
Aliás, a rigor, a irresignação do agravante deveria ter focado a decisão pretérita que apreciou o pedido liminar da demanda originária, uma vez que o conteúdo decisório passível de recurso nela se encontra, não passando o pronunciamento judicial ora atacado de mero despacho.
Com essas considerações, não conheço do recurso, por incabível.
P.I.C
Cuiabá, 05 de junho de 2018.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator”
Em síntese, a parte Recorrente alega violação aos artigos 30, VIII e 182 da CF e 78, do CTN, ao argumento de suposta infringência aos princípios implícitos da Administração Pública, do Poder-dever de Agir da Administração Pública, da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, da Autoexecutoriedade e Indisponibilidade dos Bens Públicos.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 34208976).
Recurso tempestivo (id. 44534461).
Sem contrarrazões (id. 48362992).
É o relatório.
Decido.
Não exaurimento. Inadequação. Súmula 281 do STF.
Infere-se dos autos que o Recorrente interpôs recurso contra decisão de primeiro grau que “determinou o cumprimento da decisão que deferiu, em parte, a liminar veiculada na ação de reintegração de posse cumulada com demolição de benfeitorias manejada pelo agravante”.
No entanto, o recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido pelo i. relator, monocraticamente, conforme decisão de id 2301824, em que pese os Embargos de Declaração tenham sido rejeitados pelo colegiado (id 34208976).
Pois bem, a expressão “causas decididas em única ou última instância” contida no art. 105, III, da Constituição Federal, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, é imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, somente então, se possa cogitar o acesso às Instâncias Excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF, aplicada por analogia ao Recurso Especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE O EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. 2. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1051878/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 11/12/2018) (destaquei)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. PETIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APÓCRIFA. NÃO REGULARIZAÇÃO, MESMO APÓS ABERTURA DE PRAZO. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Presidência do STJ foi acertada e em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte quanto à impossibilidade de se manejar recurso especial contra decisão monocrática proferida por Relator, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, atraindo, por analogia, a aplicação do disposto na Súmula 281/STF. 2. Considera-se inexistente o recurso interposto sem a assinatura do advogado responsável por sua subscrição. Apesar de intimada para regularização do feito, a recorrente não atendeu ao comando judicial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1262759/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018) (destaquei)
Da análise dos autos, verifica-se que o Recurso foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, passível de ser atacada por Agravo Interno, situação que acarreta o não cabimento do Recurso Especial.
Ante o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII